Tribunal: STF
Processo: AI 493743
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. A jurisprudência consolidada desta Corte já assentou que é
inaplicável o art. 40, §§ 4º e 5º da Constituição Federal, na
redação anterior à EC 20/98, aos proventos de funcionários públicos
celetistas que se aposentaram nessa condição pelo Regime Geral de
Previdência, antes do advento da Lei 8.112/90.
2. Agravo regimental
 improvido.